Tribunal: STF
Processo: ARE 1345829
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL DIFUSO AOS TORCEDORES - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO COLETIVO GENERICAMENTE CONSIDERADO AFASTADA - INOCORRÊNCIA DE INDENIZAÇÃO EM DUPLICIDADE - PRELIMINARES AFASTADAS (INCLUSIVE EM DESPACHO SANEADOR CONFIRMADO POR AGRAVOS DE INSTRUMENTO) 



    ALTERAÇÃO DE RESULTADOS DE JOGOS DOS CAMPEONATOS BRASILEIRO E PAULISTA DE FUTEBOL DE 2005 POR VIÉS DE ARBITRAGEM A PODER DE PAGAMENTO FEITO POR APOSTADORES - MÁFIA DO APITO - ILICITUDE - INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DO TORCEDOR, QUE PREVÊ O DIREITO DO TORCEDOR à TRANSPARÊNCIA DOS CAMPEONATOS - RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 



    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL E DA FEDERAÇAO PAULISTA DE FUTEBOL - DANO MORAL DIFUSO COMO REPROVAÇÃO À CONDUTA ILÍCITA QUE FERE FORTEMENTE O SENSO DE CORREÇÃO DOS CAMPEONATOS 



    ARBITRAMENTO DA SENTENÇA SUPERIOR AO PEDIDO QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE POR SENTENÇA ULTRA PETITA, MAS DEVE SER REDUZIDO DEPOIS DO COTEJO DAS DECLARAÇÕES FISCAIS DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 



    DANO MATERIAL E DANO MORAL INDIVIDUAL NÃO CONFIGURADOS 



    HONORÁRIOS DE ADVOGADO INCABÍVEIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA 



    MÁ FÉ IMPOSTA AO CORRÉU PAULO AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE RECURSO PELA CBF CONTRA A IMPOSIÇÃO DE MÁ FÉ EM SEU DESFAVOR 



    SENTENÇA PROCEDENTE - DADO PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS” (eDOC 36 – ID: 7a18e7a4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, V e X, do texto constitucional. (eDOC 49 – ID: 6c4ea519)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a inexistência de nexo causal para a caracterização do dano moral. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Nada há a decidir.



    Isso porque o que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos recursos especiais interpostos pela Federação Paulista de Futebol, pela Confederação Brasileira de Futebol e por Nagib Fayad afastando a condenação por danos morais coletivos. O julgado recebeu a seguinte ementa:  



    “RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. "MÁFIA DO APITO". JOGOS DE FUTEBOL. ARBITRAGEM. FRAUDE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 



    2. Ação civil pública visando à condenação dos envolvidos na denominada "Máfia do Apito" ao pagamento de danos morais e materiais supostamente causados aos consumidores torcedores em virtude da manipulação de resultados de partidas futebol do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista de Futebol de 2005, com violação direta da Lei nº 10.671/2003 (Estatuto do Torcedor). 



    3. Pretensão de ressarcimento de danos materiais e dos danos morais de caráter individual definitivamente afastada pela Corte de origem, à míngua de recurso interposto pelo parquet. 



    4. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. 



    5. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. 



    6. A arbitragem combinada, fraudulenta, com vistas ao favorecimento de grandes apostadores, em nada se aproxima do erro de arbitragem não intencional, já tendo esta Corte Superior afastado a ocorrência de dano moral nessa segunda hipótese. 



    7. Em regra, as adversidades sofridas por espectadores de determinada modalidade esportiva não costumam interferir intensamente em seu bem-estar. Até podem causar aborrecimentos, dissabores e contratempos, sentimentos de caráter efêmero que tendem a desaparecer em um curto espaço de tempo. Hipótese em que os jogos nos quais se constatou a prática de fraude por parte da arbitragem foram anulados, com a realização de novas partidas. 



    8. Sem a mínima demonstração do sentimento de angústia e intranquilidade de toda uma coletividade de torcedores, com a afetação do círculo primordial de seus valores sociais, não é possível manter a condenação ao pagamento de danos morais coletivos. 



    9. Recurso especial de Paulo José Danelon não conhecido. 



    10. Recursos especiais dos demais recorrentes parcialmente providos”. (eDOC 111 – ID: c940d087, grifo nosso)  



    Nesses termos, verifico que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente